Tribunal: TJPA
Processo: 0811554-34.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811554-34.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARINETY DA CONCEICAO CAMPOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A CONTINUIDADE DO PROCESSO EM 1º GRAU. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. NO MÉRITO. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STF NA ADI 5090/DF. INAPLICÁVEL À HIPÓTESE. UMA VEZ QUE A ADI VERSA SOBRE SE A APLICAÇÃO DA TR AO SALDO DAS CONTAS DO FGTS OCASIONA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGENTE OPERADOR DO FUNDO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar de não conhecimento do recurso. Rejeitada. o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a taxatividade do art. 1.015 do CPC é mitigada, admitindo a interposição do Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação, como ocorre no presente caso (Tema 988 dos Recursos Especiais Repetitivos).

2.
No mérito. O presente caso não se sujeita a suspensão determinada pela ADI 5090, pois, se discute a nulidade de contratação temporária realizada pela Administração Pública em desconformidade com os ditames constitucionais.

3.
Recurso de Agravo Interno em Reexame Necessário e Apelação Cível conhecido, mas desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811554-34.2020.8.14.0000,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
,
contra Acórdão (ID. Num. 5018727) que, nos autos do agravo de instrumento em apreço,

deu provimento, para reformando a decisão atacada, determinando a continuidade do processo 0800440-75.2020.8.14.0040 que estava suspenso por ordem do juízo de piso.

Em síntese, tratava o processo originário (Ação de Cobrança nº 0800440-75.2020.8.14.0040) em pleito formulado por Maria Tereza em desfavor do Município de Parauapebas pretendendo reconhecer a ilegalidade do contrato temporário e a condenação do Ente Público ao pagamento de FGTS.

O juízo de piso determinou a suspensão do processo, em virtude da decisão proferida ADI 5090.

Inconformada a autora Marinety Campos interpôs recurso de agravo de instrumento (Num. 4032937) alegando que a citada ADI n° 5.090/DF tem objetivo diverso do tratado no ora recurso. Dessa forma, o juízo não poderia ter suspendido o processo.

Ao receber o processo, em juízo provisório deferi o pedido liminar, determinando a continuidade do processo que estava suspenso por ordem do juízo de piso, até ulterior deliberação o da 1ª Turma de Direito Público, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil. (ID. Num. 4107937).

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID. Num. 4230126), aduziu do acerto da decisão atacada, pugnando pela sua manutenção.

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo não conhecimento do recurso. (ID. Num. 4447539).

Em decisão colegiada, a 1ª Turma de Direito Público prolatou Acordão (ID. Num. 5018727) onde deu provimento para o recurso, determinando a continuidade do processo originário, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO AÇÃO EM RAZÃO DA ADI 5090/DF. NÃO CABIMENTO. PEDIDO PRINCIPAL É A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PRECÁRIO E O PAGAMENTO DE FGTS, AO CONTRÁRIO DA QUESTÃO ENVOLVIDA NA AÇÃO DIRETA QUE TRATA DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADA, QUE TEM CARÁTER MERAMENTE ACESSÓRIO, PASSÍVEL DE SER DISCUTIDO EM OUTRO MOMENTO PROCESSUAL. REFORMA DA DECISÃO.

1-
Entendo que a recorrente conseguiu me convencer que a decisão atacada merece reparos, pois, o julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal em nada obsta o julgamento da ação enfrentada pelo juízo de piso.

2-
A ADI acima questiona a constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária do FGTS, enquanto o processo aqui tratado gravita em torno de saber se a agravante tem direito as verbas trabalhistas requeridas.

3-
Recurso conhecido, e provido à unanimidade.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs recurso de agravo interno (ID. Num. 5397210), aduzindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, em razão do rol taxativo do art. 1015 do CPC. E no mérito, requereu a reforma do Acórdão, por ofensa a determinação de suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5090.

Contrarrazões ao recurso (ID. Num. 5412154), pugnando pelo seu desprovimento.

Vieram-me conclusos os autos.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Havendo preliminar, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, EM RAZÃO DO ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC:

Preliminarmente o agravante pontuou da necessidade do não conhecimento do recurso, por ausência de hipótese legal a ensejar a interposição de Agravo de Instrumento, vez que a decisão agravada não se enquadraria no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, ressaltando que as Cortes Superiores já firmaram entendimento de não ser cabível a interposição de recurso contra a decisão que determina o sobrestamento de processo até o julgamento de tema repetitivo ou de repercussão geral.

Esclareço, primeiramente, que a suspensão do processo de origem foi pautada em determinação exarada em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, de modo que o presente caso não incide no entendimento jurisprudencial aduzido pelo agravante.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a taxatividade do art. 1.015 do CPC é mitigada, admitindo a interposição do Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação, como ocorre no presente caso (Tema 988 dos Recursos Especiais Repetitivos).

Sendo assim, rejeito a preliminar, e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

No mérito, aduziu da necessidade da manutenção do juízo de piso que suspendeu a ação de 1º grau, em decorrência de determinação contida na ADI 5090.

Compulsando os autos, constato que o processo de origem a agravada pleiteava o pagamento do FGTS em razão da nulidade do contrato de trabalho de caráter temporário firmado com o Município de Parauapebas.

Após a tramitação inicial do processo, o juízo de piso decidiu suspendê-lo por entender que o seu prosseguimento encontrava óbice na determinação do Excelentíssimo Ministro do STF, Luís Roberto Barroso, de suspensão de todos os feitos que versassem sobre a rentabilidade do FGTS, até o julgamento do mérito da ADI n° 5.090/DF.

Importa destacar, contudo, que não se sujeitam a tal suspensão as ações judiciais nas quais se discute a nulidade de contratação temporária realizada pela Administração Pública em desconformidade com os ditames constitucionais, eis que o mérito desses casos não é o índice que deve ser utilizado na correção dos depósitos do FGTS, mas sim o próprio direito ao recebimento das parcelas do benefício, como determina o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2°, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164 -41, de 2001)”

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU A APELAÇÃO CÍVEL E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E, EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICOU A SENTENÇA PARA REFORMAR SEUS CAPÍTULOS REFERENTES AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E ÀS VERBAS ADVOCATÍCIAS.
SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STF NA ADI 5090/DF. INAPLICÁVEL À HIPÓTESE. TAL ADI VERSA SOBRE SE A APLICAÇÃO DA TR AO SALDO DAS CONTAS DO FGTS OCASIONA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGENTE OPERADOR DO FUNDO).
TESES MERITÓRIAS QUE ENCONTRAM ÓBICE INTRANSPONÍVEL DIANTE DOS FUNDAMENTOS CONSUBSTANCIADOS NOS PRECEDENTES UTILIZADOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA (RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N° 596.478 E 705.140), NO TEMA 612 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (3830527, 3830527, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-05, Publicado em 2020-10-25)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o Acórdão (ID. Num. 5018727) em sua integralidade, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021